Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600714-81.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DESCONTO DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 32-A DA RESOLUÇÃO 23.709/2022 DO TSE, ADI 7.415
DO
STF,
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de
sentença, manteve o bloqueio de valores do Fundo Partidário do Diretório Nacional,
a despeito da ausência de intimação prévia do Diretório Municipal para satisfazer a
dívida.
2. O Juízo de primeiro grau aplicou o princípio da instrumentalidade das formas e da
supremacia do interesse público na recuperação do erário, argumentando que o
Diretório Nacional é o gestor dos recursos do Fundo Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o desconto realizado nas contas

Num. 44857446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
do Fundo Partidário do Diretório Nacional para pagar dívida do Diretório Municipal é
válido, ainda que não tenha havido intimação prévia do Agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 7.415, confirmou a validade da
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permite o desconto de valores
do Fundo Partidário do Diretório Nacional de Partidos Políticos em razão de sanções
aplicadas a diretórios estaduais ou municipais.
5. A ausência de intimação prévia da agremiação nacional macula o mecanismo de
desconto realizado, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
6. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando há prejuízo à
parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a constrição do montante
de R$ 26.502,82 nas contas da Agravante e determinar a devolução dos respectivos
valores.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia do Diretório Nacional em
cumprimento de sentença que determina o desconto de valores do Fundo Partidário
para pagamento de dívida de Diretório Municipal viola o devido processo legal e o
contraditório. 2. A constrição realizada sem a intimação prévia é nula, d

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600714-81.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600646-05.2020.6.16.0034
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento nº 0600714-81.2025.6.16.0000, interposto pela União
Brasil (União) - Nacional, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
em face decisão proferida pelo juizo da 034ª Zona Eleitoral de IratI/PR, nos autos de Cumprimento
de Sentença nº 0600646-05.2020.6.16.0034, que manteve o desconto direto no Fundo Partidário do
Diretório Nacional, contrariando o precedente vinculante do Superior Tribunal Federal, ADC nº 31,
por não haver repasse regular entre a Nacional e o Diretório Municipal de Irati - PR. Alegam
ainda,que a Agravante teve prejuízo de R$ 26.502,82 (vinte e seis mil, quinhentos e dois reais e
oitenta e dois centavos), com a decisão recorrida. (Requer: O provimento do recurso, para
aplicação da ADC 31, sendo reconhecida a ilegitimidade do Agravante para responder pelos
débitos da Municipal; O provimento do recurso sendo reconhecida a nulidade da penhora realizada
nas contas da Nacional; A expedição de Ofício à Secretaria de planejamento, orçamento, finanças e
contabilidade do TSE para devolução do valor de R$ 26.502,82 (vinte e seis mil, quinhentos e dois
reais e oitenta e dois centavos) aos cofres da Nacional; A não aplicação da norma do artigo 32-A,
da Resolução 23.709/2022, do Tribunal Superior Eleitoral ante a sua inconstitucionalidade no caso
concreto; Alternativamente, o reconhecimento do cumprimento do artigo 32-A, da Resolução
23.709/2022, do Tribunal Superior Eleitoral, afastando a obrigação de pagar da Nacional. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 24/11/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL (AGRAVANTE)
RICARDO MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS (ADVOGADO)
MARIA JULIA BRITO DE LIMA (ADVOGADO)
ENIO SIQUEIRA SANTOS (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857446
06/03/2026
11:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44857446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.033

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600714-81.2025.6.16.0000
– Irati – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
AGRAVANTE: UNIAO BRASIL
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JUNIOR - OAB/DF54071
ADVOGADO: FABRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS - OAB/DF27581
ADVOGADO: MARIA JULIA BRITO DE LIMA - OAB/DF54405
ADVOGADO: ENIO SIQUEIRA SANTOS - OAB/DF49068
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DESCONTO DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 32-A DA RESOLUÇÃO 23.709/2022 DO TSE, ADI 7.415
DO
STF,
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de
sentença, manteve o bloqueio de valores do Fundo Partidário do Diretório Nacional,
a despeito da ausência de intimação prévia do Diretório Municipal para satisfazer a
dívida.
2. O Juízo de primeiro grau aplicou o princípio da instrumentalidade das formas e da
supremacia do interesse público na recuperação do erário, argumentando que o
Diretório Nacional é o gestor dos recursos do Fundo Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o desconto realizado nas contas

Num. 44857446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
do Fundo Partidário do Diretório Nacional para pagar dívida do Diretório Municipal é
válido, ainda que não tenha havido intimação prévia do Agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 7.415, confirmou a validade da
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permite o desconto de valores
do Fundo Partidário do Diretório Nacional de Partidos Políticos em razão de sanções
aplicadas a diretórios estaduais ou municipais.
5. A ausência de intimação prévia da agremiação nacional macula o mecanismo de
desconto realizado, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
6. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando há prejuízo à
parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a constrição do montante
de R$ 26.502,82 nas contas da Agravante e determinar a devolução dos respectivos
valores.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação prévia do Diretório Nacional em
cumprimento de sentença que determina o desconto de valores do Fundo Partidário
para pagamento de dívida de Diretório Municipal viola o devido processo legal e o
contraditório. 2. A constrição realizada sem a intimação prévia é nula, devendo ser
restituídos os valores descontados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 32-A, II, § 1º;
Lei nº 9.096/1995.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.415; TRE/RS, AI 0600195-
68.2025.6.21.0000, Rel. Des. Caroline Agostini Veiga; TRE/RS, AI 060032121, Rel.
Des. Leandro Paulsen; TRE/PA, AGRAVO REGIMENTAL no(a) CumSen
nº060119545, Acórdão, Relator(a) Des. EZILDA PASTANA MUTRAN.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44857446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo UNIÃO BRASIL (UNIÃO) - NACIONAL, contra
a decisão exarada pelo Juízo da 034ª Zona Eleitoral de Irati nos autos de Cumprimento de
Sentença nº 0600646-05.2020.6.16.0034.
Na hipótese, considerando a inadimplência do Diretório Municipal, o Juízo originário aplicou o
artigo 32-A da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, escalonando a cobrança para os níveis
hierárquicos superiores.
O Diretório Estadual foi intimado para reter repasses ao Municipal, mas manteve-se inerte. Diante
da inércia do Diretório Estadual, o juiz oficiou diretamente ao TSE (via Sistema SÓLON),
procedendo-se ao desconto de R$ 26.502,82 nas contas do Fundo Partidário do Diretório
Nacional, do ora agravante.
Diante disso, o Diretório Nacional do UNIÃO BRASIL interveio nos autos alegando a ausência de
intimação para se manifestar no processo previamente à constrição de suas verbas, a
inconstitucionalidade do art. 32-A da Resolução nº 23.709/2022 do TSE e a ausência de
solidariedade pela dívida do órgão municipal.
A decisão agravada (proferida em 21/10/2025) reconheceu que houve vício processual pela
ausência de intimação prévia do Diretório Nacional, porém, aplicando o princípio da
instrumentalidade das formas e da supremacia do interesse público, manteve o bloqueio.
Em suas razões recursais (ID 44796119), a agravante sustentou, em síntese: a) nulidade da
decisão surpresa, por violação ao contraditório e ampla defesa (art. 9º e 10 do CPC), pois teve
bens constritos sem prévia ciência; b) ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade do
Diretório Nacional, uma vez que, conforme o art. 15-A da Lei 9.096/95 e a ADC 31 do STF, os
órgãos partidários são autônomos e não respondem solidariamente pelas dívidas uns dos outros;
e c) inconstitucionalidade da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, pois seu art. 32-A inovou na
ordem jurídica criando obrigações não previstas em lei. Ao final, pugna pela reforma da decisão,
com a anulação da penhora e a devolução dos valores bloqueados.
Em contrarrazões (ID 44830570), a União pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento,
defendendo a manutenção da decisão e do bloqueio e sustentando que: a) quanto à natureza, a
regra da não-solidariedade (ADC 31) aplica-se a dívidas civis/trabalhistas e, tratando-se de
devolução de recursos públicos (sanção eleitoral), a execução sobre o Nacional é uma técnica
para recuperar o erário, já que é a gestora do Fundo Partidário; b) o vício da ausência de
intimação foi sanado com a oportunidade de defesa posterior, inexistindo prejuízo real, já que a
dívida é líquida e certa; e c) relativamente à legalidade do procedimento, o TSE tem competência
para regular a execução e a inércia dos diretórios inferiores autoriza a cobrança do Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou ciência e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID
44840731).

Num. 44857446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O agravo de instrumento preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
merecendo, pois, conhecimento.
II. No caso, a agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da 034ª Zona Eleitoral de Irati-PR,
nos autos de cumprimento de sentença nº 0600646-05.2020.6.16.0034, que entendeu pela
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da supremacia do interesse público
na recuperação do erário, ao argumento de que, embora não tenha havido a intimação do
Diretório Nacional, os valores são públicos e o Diretório Nacional é o gestor destes recursos,
sendo a "fonte mais segura" para garantir o ressarcimento após a falha dos órgãos inferiores (ID
44796121).
A controvérsia refere-se, portanto, a analisar se a penhora realizada nas contas do Fundo
Partidário do Diretório Nacional para pagar dívida do Diretório Municipal é válida, ainda que não
tenha havido intimação prévia da Agravante.
Quanto ao tema, o art. 32-A da Resolução 23.709/2022 do TSE assim dispõe:
Art. 32-A. No caso de processo de prestação de contas, serão observadas, ainda, as
seguintes providências: (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
I - tratando-se de processo de prestação de contas de órgão nacional do partido,
que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, a unidade judiciária, preferencialmente por sistema eletrônico, deve
encaminhar à secretaria de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade do
TSE extrato ou certidão contendo as obrigações impostas e a data do trânsito em
julgado da decisão para implementação do comando judicial; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)
II - tratando-se de processo de prestação de contas de órgãos regionais ou
municipais, que resulte em sanção de desconto ou de suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário, a secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deve intimar os órgãos
partidários hierarquicamente superiores para, no prazo de 15 (quinze) dias: (Incluído
pela Resolução nº 23.717/2023)
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos
provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com
as regras e critérios dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de âmbito
nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal; (Incluído pela Resolução nº
23.717/2023)
b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (Incluído pela
Resolução nº 23.717/2023)

Num. 44857446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
c) juntar ao processo da prestação de contas o comprovante de pagamento da
respectiva Guia de Recolhimento da União, na forma prevista na decisão, ou
informar no processo da prestação de contas a inexistência ou insuficiência de
repasses destinados ao órgão partidário sancionado. (Incluído pela Resolução nº
23.717/2023)
§ 1º Transcorrido o prazo sem atendimento às alíneas do inciso II deste artigo, o
tribunal regional eleitoral deve comunicar o fato à secretaria de planejamento,
orçamento, finanças e contabilidade do TSE, com os dados suficientes ao
cumprimento da decisão, para desconto direto do respectivo valor do Fundo
Partidário do diretório nacional, a quem incumbirá o decote do valor devido ao órgão
apenado, observada a atualização monetária e juros de que trata o art. 39 desta
resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)
§ 2º A intimação de que trata o inciso II deste artigo será feita na forma estabelecida
no art. 37, § 3º-A, da Lei nº 9.096/1995. (Incluído pela Resolução nº 23.717/2023)

No caso, em que pese a alegação da Agravante de ilegitimidade passiva do Diretório Nacional e
de ausência de solidariedade de outras esferas partidárias, verifica-se que, por decisão unânime
na ADI 7.415 - julgada em 29/08/2025 -, o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que permite o desconto de valores do Fundo Partidário
do diretório nacional de partidos políticos em razão de sanções aplicadas a diretórios estaduais
ou municipais.
Em seu voto, o relator, Ministro André Mendonça, entendeu que a Resolução do TSE não fere a
autonomia partidária e não estabelece responsabilidade solidária entre os diretórios nacional,
estadual e municipal em relação a débitos decorrentes de prestação de contas, mas apenas
impõe obrigações gerenciais ao diretório nacional, visando facilitar o controle das sanções
aplicadas e o cumprimento das regras eleitorais.
Na hipótese, verificada a inadimplência do Diretório Municipal, foi determinada a intimação do
órgão partidário hierarquicamente superior, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à
retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário ou informar nos autos a inexistência ou
insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado (art. 32-A, II, Res. TSE
23.709/2022).
Considerando-se a inércia do Diretório Estadual, determinou-se a comunicação à Secretaria de
Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do TSE, para que promovesse o desconto
direto do valor devido do Fundo Partidário do Diretório Nacional, a quem incumbe o decote do
valor devido ao órgão apenado, nos termos do art. 32-A, § 1º, da Resolução nº 23.709/2022 do
TSE.
Não se ignora que, conforme fundamentado pelo Juízo a quo, o mecanismo de constrição
realizado visa garantir o interesse público no ressarcimento ao Erário após a inércia dos órgãos
inferiores.

Num. 44857446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
Contudo, o invocado princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos arts. 188 e 277,
CPC, embora fundamental para privilegiar a economia processual e a efetividade da jurisdição em
detrimento do excesso de formalismo, não se aplica de forma irrestrita e sucumbe ao princípio do
prejuízo (a tradicional máxima do Direito francês - pas de nullité sans grief), inserto no § 1º, do art.
282, CPC, por força do qual “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte”, e no parágrafo único do art. 283, CPC, segundo o qual “dar-se-á o
aproveitamento dos atos processuais desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”.
Com efeito, nada obstante ter sido lançada mão de técnica de cumprimento de sentença validada
pela Corte Suprema, verifica-se que a ausência de intimação prévia da agremiação nacional
macula o mecanismo de desconto realizado, porque viola o devido processo legal, compromete o
direito ao contraditório e à ampla defesa, causando-lhe inegável prejuízo.
Nesse sentido, já decidiram outros Regionais:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DESCONTO DE
VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO DO DIRETÓRIO NACIONAL PARA
PAGAMENTO
DE
DÍVIDA
DO
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto pelo diretório nacional contra decisão que
determinou desconto em repasses do Fundo Partidário de sua esfera nacional para
satisfação de dívida do diretório municipal em cumprimento de sentença. Argumenta
ausência de intimação prévia na execução, impossibilidade de responsabilização do
órgão nacional e impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário.
1.2. A União interpõe agravo interno contra a decisão que concedeu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia do
diretório nacional invalida o desconto realizado em sua quota do Fundo Partidário;
(ii) saber se o diretório nacional pode ser responsabilizado por dívida do diretório
municipal decorrente de prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A medida executiva afetou diretamente o patrimônio do Diretório Nacional e
ocorreu sem a intimação prévia da grei nacional, violando o contraditório e o devido
processo legal, em afronta ao art. 32-A da Resolução TSE n. 23.709/22.
3.2. O diretório municipal é responsável exclusivo pelo débito, nos termos do art. 48,
§ 4º, IV, da Resolução TSE n. 23.604/19 e do art. 15-A da Lei n. 9.096/95, que veda
a solidariedade entre órgãos partidários. O desconto promovido nos recursos do

Num. 44857446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
Diretório Nacional ofende, portanto, disposição legal expressa.
3.3. O art. 32-A, § 1º, da Resolução TSE n. 23.709/22 não afasta a aplicação das
normas específicas da Resolução TSE n. 23.604/19, que regem a responsabilização
do órgão infrator.
3.4. O agravo interno interposto pela União contra a concessão de efeito suspensivo
resta prejudicado em face desta decisão, no sentido do provimento do presente
agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a devolução
dos valores indevidamente retidos do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo de instrumento provido para determinar a devolução dos valores
descontados indevidamente do Fundo Partidário do diretório nacional. Agravo
interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação prévia do diretório nacional invalida
o desconto realizado em sua cota do Fundo Partidário, por violar o contraditório e o
devido processo legal. 2. O diretório nacional não pode ser responsabilizado por
dívida do diretório municipal, diante da vedação legal de solidariedade entre órgãos
partidários prevista no art. 15-A da Lei n. 9.096/95."
Dispositivos relevantes citados
- Lei n. 9.096/95, art. 15-A. - Resolução TSE n. 23.604/19, art. 48, § 4º, IV.-
Resolução TSE n. 23.709/22, art. 32-A.
Jurisprudência relevante citada
- TRE-RS, AI 0600195-68.2025.6.21.0000, Rel. Des. Caroline Agostini Veiga,
julgado em 12/09/2025.
(TRE/RS, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº060032121, Acórdão, Relator(a) Des.
Leandro Paulsen, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/12/2025.)

DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACÓRDÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESCONTO DE VALORES DO FUNDO
PARTIDÁRIO DO DIRETÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença promovido pela União Federal, por meio da Advocacia-
Geral da União, em face do Diretório Estadual de partido político e de seus

Num. 44857446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
dirigentes, para cumprimento de acórdão deste Tribunal que julgou como não
prestadas as contas do exercício financeiro de 2017.
2. Determinação de bloqueio de valores do fundo partidário do Diretório Nacional,
após insucesso nas tentativas de satisfação do débito diretamente pelo Diretório
Estadual.
3. Interposição de Exceção de Pré-Executividade pelo Diretório Nacional, alegando,
em síntese, ausência de intimação prévia e excesso de execução.
4. Prolação de decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido, autorizando
desbloqueio parcial e parcelamento do débito em 12 vezes.
5. Interposição de Agravo Regimental, objetivando a declaração de nulidade da
constrição por vício
procedimental, além de pleitear novo parcelamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constrição dos valores
do fundo partidário do Diretório Nacional, realizada sem a observância da intimação
prévia, nos termos exigidos pelo art. 32-A, §2º, da Resolução TSE nº 23.709/2022 e
pelo art. 37, §3º-A, da Lei nº 9.096/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Resolução TSE nº 23.709/2022, especialmente em seu art. 32-A, inciso II, e
§§1º e 2º, estabelece que, nos casos de sanção aplicada a órgão estadual ou
municipal, a unidade judiciária deve intimar o órgão nacional para que, no prazo de
15 dias, efetue o desconto dos repasses destinados ao órgão sancionado.
8. O §2º do referido artigo remete, quanto à formalização da intimação, ao art. 37,
§3º-A, da Lei nº 9.096/1995, que exige a juntada do aviso de recebimento da
comunicação postal como condição para a efetivação do desconto.
9. No caso concreto, restou comprovado que não houve o envio e a juntada do aviso
de recebimento exigido, o que configura vício procedimental (error in procedendo),
tornando nulo o ato de desconto realizado diretamente no fundo partidário do
Diretório Nacional.
10. A nulidade do ato impõe a devolução integral dos valores descontados, bem
como o retorno dos autos à fase própria, com expedição da comunicação em
conformidade com as exigências legais e regulamentares.
11. As demais teses recursais ficam prejudicadas, considerando que eventual
parcelamento ou discussão sobre limites de bloqueio dependerá da nova
atualização do débito e da regular intimação.

Num. 44857446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Regimental conhecido e provido para determinar (i) o desbloqueio
imediato e a devolução do valor total recolhido nos autos em nome da agravante; (ii)
a nova atualização do débito exequendo; e (iii) o envio de nova comunicação à
agravante, com observância do art.32-A, inciso II, e §§1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.709/2022, bem como das Portarias TSE nº 822/2023 e
TRE/PA nº 23.466/2024.
Tese de julgamento: "É nulo o ato de desconto de valores do fundo partidário do
Diretório Nacional de partido político quando não observada a exigência de prévia
intimação formal, com juntada do respectivo aviso de recebimento, nos termos do
art. 32-A, §2º, da Resolução TSE nº 23.709/2022 e do art. 37, §3º-A, da Lei nº
9.096/1995."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.096/1995, art. 37, §3º-A
- Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 32-A, incisos II, §§1º e 2º
- Portaria TSE nº 822/2023
- Portaria TRE/PA nº 23.466/2024
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência citada expressamente no voto.
(TRE/PA, AGRAVO REGIMENTAL no(a) CumSen nº060119545, Acórdão,
Relator(a) Des. EZILDA PASTANA MUTRAN, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 17/06/2025.)

Do inteiro teor dos mencionados julgados extrai-se, respectivamente, que “ A ausência de
intimação prévia da parte interessada — e, no caso, titular dos recursos constritos — configura
vício de natureza processual que viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.”
e que “Isso, por si só, torna nulo o ato de desconto direto efetivado, uma vez constatado o erro de
procedimento (error in procedendo).”.
Portanto, a ausência de intimação prévia é causa de invalidade do desconto realizado, sendo
imperativo o provimento do agravo de instrumento manejado e a devolução dos valores
constringidos.

Num. 44857446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/03/2026 11:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030611294679900000043793625
Número do documento: 26030611294679900000043793625
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/03/2026 15:03:36
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento interposto pelo UNIÃO
BRASIL (UNIÃO) - NACIONAL para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de, reformando
a decisão de primeiro grau, anular a constrição do montante de R$ 26.502,82 nas contas da
Agravante e determinar a devolução dos respectivos valores.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600714-
81.2025.6.16.0000 - Irati - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
- AGRAVANTE: UNIAO BRASIL
- Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO MARTINS JUNIOR - DF54071, FABRICIO JULIANO
MENDES MEDEIROS - DF27581, MARIA JULIA BRITO DE LIMA - DF54405, ENIO SIQUEIRA
SANTOS - DF49068 - AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026